Tribunal: TJPA
Processo: 0018143-92.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0018143-92.2015.8.14.0051

RECORRENTE: CRISTIANE DA SILVA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0018143-92.2015.8.14

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: CRISTIANE DA SILVA COSTA (ADVOGADA: MEUBA CRISTINA DE MIRANDA FREIRE)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTATIVA –PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO AFASTADA. A pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Afastada a pretensão de
desclassificação para o crime de lesão corporal, eis que esta
somente seria possível se existentes nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio
in dúbio pro societate
. O laudo psiquiátrico da ré comprova sua semi-imputabilidade, sendo parcialmente capaz de determinar o caráter ilícito do fato, devendo, portanto, ser submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0018143-92.2015.8.14

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: CRISTIANE DA SILVA COSTA (ADVOGADA: MEUBA CRISTINA DE MIRANDA FREIRE)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por CRISTIANE DA SILVA COSTA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da

3ª Vara da Comarca de Santarém/Pa, que a pronunciou como incursa nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, I, III e IV e § 4º c/c art. 14, II, todos do CP.

Consta da peça acusatória que no dia 16 de maio de 2015, por volta das 18h30min, nas dependências da Escola Raimunda Queiroz, no município de Mojuí dos Campos, Santarém/PA, a ré Cristiane da Silva Costa, agindo com a intenção de matar por motivo torpe, com emprego de asfixia e dissimulação, e outros recursos que dificultaram a defesa da ofendida, desferiu um golpe com uma pedra na cabeça da vítima Joiciane dos Santos Gonçalves, de 06 anos de idade, a enforcou e jogou álcool em seu corpo, com a intenção de atear fogo, não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade, em razão de a vítima ter conseguido correr e ser socorrida por funcionários da escola. A ré adentrou em um matagal e fugiu, sendo detida momentos depois.

Aduz a Recorrente que não há provas suficientes da materialidade do crime, eis que a ação apenas lesionou levemente a vítima, concorrendo para o crime de lesão corporal leve, art. 129 do CP. Alega que restou claro que apenas teve a intenção de lesionar a vítima, devendo responder pelo crime de lesão corporal leve. Requer, portanto, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal. Informa que ao tempo da ação era semi-imputável, devendo ser aplicada medida de segurança com tratamento ambulatorial, eis que sofre de problemas mentais.

Decisão mantida, id-15612956.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A materialidade e os indícios de autoria restaram comprovados nos autos. A perícia de lesão corporal constata a materialidade do delito, id-
15612964
. Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo nos dão conta dos indícios de autoria delitiva.

Em depoimento especial, a vítima Joiciane Santos Gonçalves narrou que foi levada pela ré para trás da escola e esta começou a lhe bater; que a ré pegou uma pedra e jogou na sua cabeça e lhe desferiu muitos socos, além de tê-la enforcado; que só conseguiu escapar quando a ré foi buscar um fósforo; que nesse momento saiu correndo e pediu ajuda.

A testemunha Francisco Ivan de Lima afirmou em juízo que não conhecia a ré e nem a vítima; que estava de serviço na escola e viu a criança ensanguentada e a socorreu; que a vítima não conseguia falar nada, apenas chorava, e só contou o ocorrido com a chegada da sua mãe.

A genitora da vítima, Jéssica Patricia Rodrigues Santos, disse que sua filha chegou em casa ensanguentada, e que foi até a ré questionar o ocorrido, e esta confessou que espancou a criança, mas que ela fugiu; que a ré ia pegar o fósforo para queimar a vítima; afirmou que a ré quebrou a cabeça da criança, que o corpo da vítima estava cheio de hematomas.

Colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. 1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Sendo assim, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Quanto à pretensão de desclassificação para o crime de lesão corporal, melhor sorte não lhe assiste, eis que
somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio
in dúbio pro societate
. Ademais, o laudo psiquiátrico em incidente de insanidade mental, Ids-15612942 e 15612943, comprova a semi-imputabilidade da ré, sendo esta parcialmente capaz de determinar o caráter ilícito do fato, devendo, portanto, ser submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Desta forma, a decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito.

Ante
o exposto, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 09/11/2023